Tribunal: TJDFT
Processo: 0722049-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR NO SERASA. ART. 782, § 3o, DO CPC. FACULDADE DO MAGISTRADO. BLOQUEIO DE DÉBITO FUTUROS DA PARTE EXECUTADA. REGULAMENTO DO BACENJUD. AUTORIZAÇÃO APENAS PARA BLOQUEIO DE VALORES EXISTENTES NA CONTA. INVIABILIDADE.

1. Segundo a dicção do art. 782, §3o, do CPC, a determinação de inclusão do nome do executado nos cadastros de inadimplentes é faculdade do magistrado, cabendo à parte pleiteante demonstrar que adotou as medidas extrajudiciais cabíveis e que restou impossibilitada de fazê-lo por sua própria conta. Precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça e do colendo STJ.

2. Segundo o art. 13, do Regulamento do BacenJud, é autorizado o bloqueio de valores existentes na conta corrente da parte executada, inexistindo autorização neste diploma infralegal para que se realize bloqueio de valores futuros.

3. Agravo de instrumento não provido.